Tribunal: TJDFT
Processo: 0730672-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730672-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VIA PERSONAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDAS: SEDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, LEV SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. DESISTÊNCIA DO CONTRATANTE. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PERCENTUAL PELAS CONTRATADAS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao exercer seu direito potestativo de rescindir unilateralmente o contrato, o consumidor contratante está sujeito às disposições contratuais referentes à cláusula penal, mormente porque não foi demonstrada qualquer falha na prestação do serviço apta a configurar inadimplemento contratual. 2. Não há que se falar em abusividade por parte do fornecedor quando o consumidor firma o negócio jurídico de livre e espontânea vontade, devidamente informado sobre o objeto jurídico contratado. 3. A cláusula contratual que versa sobre retenção de valores pagos pelo consumidor, por si só, não é abusiva. No entanto, o percentual deve ser proporcional e razoável. Na hipótese, a retenção de 30% (trinta por cento) do valor total da aquisição/serviço, previsto em cláusula contratual se mostra adequada, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e as circunstâncias peculiares ao caso. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que é inválida cláusula penal estipulada unilateralmente pela fornecedora em contrato adesivo, que estabelece a retenção de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de rescisão antecipada, em prejuízo do consumidor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Consoante a jurisprudência, a retenção de valores, por si só, não é abusiva. No entanto, o percentual deve ser proporcional e razoável, sob pena de favorecer o enriquecimento indevido do fornecedor às custas do consumidor. Na hipótese, entendo que a retenção de 30% (trinta por cento) do valor total da aquisição/serviço se mostra adequada, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e as circunstâncias peculiares ao caso, mormente considerando que o serviço em questão compreende o desenvolvimento de projetos e peças personalizadas. Nesse cenário, há que se respeitar os termos livremente pactuados entre as partes no ajuste” (ID 71786239). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020